Tribunal: TJSP
Processo: 2100703-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2100703-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CIDELINA RODRIGUES DOS SANTOS, ALEXANDRE LUCAS VELTRONI,
ANABELA PEREIRA MARTINS, ANILTA DE ALMEIDA MAGALHAES, CLAUDIA
MARA GRACELLI, CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS, EDILEUSA OLIVEIRA DE
BRITO, HELENITA BRAGA DOS SANTOS, LILIA MARIA SASSO CAMPOS,
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA CABRAL, MARIA LUCIA
NOBRE LANDIN, NAIR MEIRE DA SILVA CORREA, NAZARÉ RODRIGUES
PEDIK, ROBERTO GONÇALVES NEVES, ROBERTO POZZI, SUSANA VETRONE
DOS SANTOS, TÂNIA CACILDA BUENO DAVOLI, TÂNIA DANIEL CABRAL,
TERESA CASTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, VANI DE CAMARGO, VÂNIA
REGINA ALVES, VERA LÚCIA ARTERO PARRA MARTINS e VERA LUCIA
CORRÊA CORNIA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100703-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15349
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2100703-07.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CIDELINA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15349
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistência. Acórdão que examinou
todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Via
recursal inadequada para manifestação de inconformismo com o
decidido. Embargos rejeitados.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por Cidelina
Rodrigues dos Santos e outros a acórdão de Turma Julgadora desta C.
Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento dos
ora embargantes, para manter a decisão que declinou da competência e
determinou a redistribuição dos autos a uma das varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública.
Em suas razões recursais (fls. 01/09), os embargantes
alegam, em síntese, (i) que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de
considerar as razões legais pelas quais a tese jurídica firmada no Tema 17 de
IRDR não poderá ser aplicada ao presente caso, a saber, por encontrar-se
suspenso (art. 987, CPC) e por tratar-se de demanda ilíquida; (ii) que o valor
da causa é apenas critério residual para fixação da competência; e (iii) que
houve omissão quanto à jurisprudência do STJ.
Desnecessária a intimação da parte embargada, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100703-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15349
3
Embargos tempestivos, razão pela qual merecem ser
conhecidos.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
porque no v. acórdão embargado inexiste omissão, contradição ou qualquer
outro vício passível de correção ou esclarecimento pela via dos embargos.
Isso porque, a Turma julgadora analisou as questões
pertinentes, tendo sido o v. aresto suficientemente claro ao fundamentar os
motivos pelos quais negou provimento ao agravo, para, no mérito, manter a
decisão de fls. 116/117 dos autos de origem.
Nesse sentido, alegam os embargantes que “o decisum
incorreu em omissão ao deixar de levar em consideração as razões legais
pelas quais a tese jurídica firmada no Tema 17 de IRDR/TJSP não poderá
ser aplicada ao presente processo”. No entanto, conforme se observa do
acórdão ora recorrido, a fundamentação não se deu só com base no referido
IRDR, tendo sido mencionado, inclusive, jurisprudência do STJ. Nesse
sentido:
“Assim dispõe a Constituição Federal a respeito dos Juizados
Especiais:
[...]
Em obediência ao mandamento constitucional, foi editada a
Lei Federal no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados
Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. A
competência destes juizados ficou disciplinada da seguinte
forma:
[...]
Ademais, o art. 9o do Provimento CSM no 2.203/2014, com a
redação alterada pelo Provimento CSM no 2.321/2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100703-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15349
4
estabeleceu que “em razão do decurso do prazo previsto pelo
artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da
Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do
referido diploma legal”.
A respeito da competência dos juizados especiais, já se
manifestou o STJ no sentido de que “o valor dado à causa
pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados
Especiais” (AgRg no AREsp no 384.682/SP, 2a Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.10.2013).
Do que se conclui, portanto, que, nas comarcas onde tenham
sido instaladas Varas do Juizado Especial da Fazenda
Pública, a competência é absoluta, caso não incida nenhuma
das hipóteses previstas art. 2o, caput, e §1o, da Lei Federal no
12.153/2009.
E, tratando-se de litisconsórcio ativo facultativo, como é o
caso dos autos, diante da omissão legislativa a respeito, deve
prevalecer o entendimento exteriorizado pelo Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual cada pretensão deve ser
considerada individualmente: [...]” (fls. 147/149)
E, no que diz respeito à alegada iliquidez da sentença, o
acórdão também foi claro ao fundamentar a negativa, mencionando,
inclusive, jurisprudência desta C. Câmara:
Isso porque, com base nos holerites trazidos com a inicial (fls.
66/88 dos autos de origem), não é preciso realizar maiores
cálculos aritméticos para constatar que o valor do proveito
econômico a ser obtido por cada um dos autores está aquém
do patamar de 60 salários mínimos, demonstrando que o feito
se insere no âmbito dos Juizados Especiais.
Conforme pontuou o Des. Paulo Galizia, no julgamento do
ED 2161453-09.2019.8.26.0000/50000, “dada a simplicidade
da questão, ainda que não indique o valor exato da
condenação, o julgado é liquidável por meio de cálculos
simples, razão pela qual não incide, na espécie, o disposto no
artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100703-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15349
5
E, com relação ao argumento de que não é possível prever o
termo final para o cômputo das parcelas atrasadas,
estabelece o art. 292, §2o, do CPC, que “o valor das
prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a
obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo
superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à
soma das prestações”. Dessa forma, sendo o valor da causa
atribuído no momento da propositura da demanda,
irrelevante a indefinição do termo final dos pagamentos. (fls.
151)
Do que se conclui, portanto, que as razões constantes do
presente recurso apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com
a decisão proferida pelo Órgão Colegiado, que não acolheu a sua tese
jurídica. Em outras palavras, a embargante pretende rediscutir questões já
examinadas no julgado, não sendo esta a via recursal adequada.
Ademais, conforme explica o Des. Torres de Carvalho,
“configura-se omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria
apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões e
fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado
questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não
permitem apreciação neste momento do processo. Os embargos visam a
eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in
procedendo'), não entre o acórdão e outros elementos dentro ou fora do
processo ('error in judicando')” (ED 1052557-89.2017.8.26.0053/50001, j.
em 03/09/2019).
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100703-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15349
6
inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada
omissa a decisão apenas porque reflete entendimento
contrário ao defendido pelo embargante. Acórdão que
examinou todas as questões relevantes para o julgamento do
recurso. Inexistência de omissão ou erro material. Embargos
rejeitados.
(ED
1000531-32.2017.8.26.0242/50000,
10a
Câmara de Direito Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j.
09/03/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão à modificação
do julgado Caráter infringente Ausência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade
Tentativa de
rediscutir matéria de fundo
Prequestionamento não
dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. Embargos
rejeitados.
(ED
0081725-04.2012.8.26.0224/50000,
16a
Câmara de Direito Público, Rel. Antonio Tadeu Ottoni, j.
03/03/2020)
Face ao exposto, rejeito os embargos, nos termos supra
lançados.
MARCELO SEMER
Relator